Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. HIPOSSUFICIENCIA.
I. Consistem em objetos jurídicos tutelados pela Constituição Federal a saúde e a vida, cabendo ao poder público dispor de meios para assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II. Comprovada a hipossuficiência da parte autora para custear os procedimentos médicos requeridos, bem como a inércia do poder público em proporcionar meios para garanti-los, impõe-se o deferimento da medida que impôs ao poder público a promoção do adequado tratamento médico-hospitalar.
IV. Remessa necessária conhecida e não provida.